Tribunal: TJMT
Processo: 1010099-92.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1010099-92.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Concurso de Credores, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), APOLUS ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 36.915.163/0001-41 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), ALINE BARINI NESPOLI - CPF: 944.811.211-49 (TERCEIRO INTERESSADO), A L N ADMINISTRACAO JUDICIAL EIRELI - CNPJ: 31.142.244/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRÉDITO EXTRA-CONCURSAL. DECISÃO FUNDAMENTADA NA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS (TEMA 1.051/STJ). APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STJ. QUESTÃO A SER ANALISADA EM RECURSO DE AGRAVO AO STJ. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto por empresa em recuperação judicial contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal que negou seguimento ao recurso especial, aplicando a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.051/STJ) e o inadmitiu

com fundamento no inciso V do mesmo dispositivo (Súmula 284/STJ).

2.

A agravante sustenta que os honorários advocatícios, cujo fato gerador ocorreu antes do pedido de recuperação judicial, deveriam ser classificados como crédito concursal e submetidos aos efeitos do plano de recuperação.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se os honorários advocatícios constituídos após o pedido de recuperação judicial devem ser classificados como crédito concursal ou extra-concursal.

III. Razões de decidir

4. O STJ, no julgamento do Tema 1.051, fixou a tese de que a existência do crédito é determinada pela data do fato gerador, sendo que os honorários advocatícios surgem com a sentença que os arbitra.

5. No caso concreto, a sentença foi proferida após o pedido de recuperação judicial, tornando os honorários um crédito extra-concursal, conforme entendimento consolidado no STJ.

6. A decisão recorrida aplicou corretamente a tese do Tema 1.051/STJ, não havendo fundamento para sua reforma.

7. A tese acerca da inaplicabilidade da Súmula 284/STJ será apreciada no julgamento do Agravo ao STJ interposto pela ora agravante.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
: “Os honorários advocatícios fixados em sentença proferida após o pedido de recuperação judicial têm natureza extra-concursal e não se submetem aos efeitos da recuperação.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.101/2005, arts. 49 e 59; Código de Processo Civil, art. 1.030, I, “b” e V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1843332/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 09.12.2020, DJe 17.12.2020; STJ, EAREsp 1.255.986/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 16.12.2020, DJe 17.12.2020.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL N. 1010099-92.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: APOLUS ENGENHARIA LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

AGRAVADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
APOLUS ENGENHARIA LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, contra decisão da Vice-Presidência que, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, e em face da conformidade do acórdão impugnado com o julgamento do recurso paradigma (Tema 1.051),
negou seguimento
ao Recurso Especial diante da sistemática de recursos repetitivos, e o inadmitiu
com fundamento no inciso V do mesmo dispositivo (Súmula 284/STJ).

A agravante narra que se discute a natureza de um crédito constituído por honorários advocatícios, fixados em sentença proferida após o deferimento do processamento da recuperação judicial; menciona que na decisão agravada ficou registrado que crédito é extraconcursal, desconsiderando a natureza preexistente da obrigação e sua intrínseca vinculação ao processo judicial originário, distribuído anteriormente ao pleito recuperacional.

Alega contrariedade da decisão com o disposto nos arts. 49 e 59 da Lei nº 11.101/2005; afirma que o fato gerador do crédito – a atuação advocatícia e o consequente direito à verba honorária, ainda que ilíquida – é anterior ao pedido, devendo o crédito ser classificado como concursal e submetido aos efeitos da recuperação judicial.

Defende a inaplicabilidade da Súmula 284 do STF, pois o Recurso Especial (Id. 238450695) apresentou tese jurídica clara e precisa, indicando os arts. 49 e 59 da Lei de Recuperação Judicial e Falências (LRF) como violados.

Requer o provimento do Agravo Interno para que seja reformada a decisão agravada, a fim de dar seguimento ao Recurso Especial, nos termos das razões ora apresentadas (id. 255363163).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 256071163.

Em contrarrazões a agravada pugna pelo desprovimento do recurso de agravo interno (id. 261264262).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

V O TO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por
APOLUS ENGENHARIA LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, contra decisão da Vice-Presidência que, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, e em face da conformidade do acórdão impugnado com o julgamento do recurso paradigma (Tema 1.051),
negou seguimento
ao Recurso Especial diante da sistemática de recursos repetitivos, e o inadmitiu
com fundamento no inciso V do mesmo dispositivo (Súmula 284/STJ).

De início, pertinente o registro que não é cabível agravo interno contra decisão judicial que inadmite recurso especial. A decisão agravada, além de negar
seguimento
ao Recurso Especial diante da sistemática de recursos repetitivos, o inadmitiu com fundamento no inciso V do mesmo dispositivo (Súmula 284/STJ).

A ora agravante também interpôs recurso de Agravo ao STJ, no qual sustenta a inaplicabilidade da Súmula 284 do STF. Desta feita, o presente agravo interno se limita a apreciação do ponto da decisão que negou seguimento ao recurso especial.

Pois bem.

Em resumo, a agravante interpôs Recurso Especial com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão prolatado pela Egrégia Quarta
Câmara de Direito Privado
(
id 224348194).

Ampara sua pretensão na suposta violação aos
arts. 49 e 59 da Lei nº 11.101/2005, já que o fato gerador do crédito – a atuação advocatícia e o consequente direito à verba honorária, ainda que ilíquida – é anterior ao pedido, devendo o crédito ser classificado como concursal e submetido aos efeitos da recuperação judicial.

A questão está afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária, portanto, a sua aplicação no caso.
Nesse passo,
o aresto recorrido está em conformidade com a orientação da Corte Superior, visto que os honorários advocatícios terão natureza extraconcursal se a sentença que os arbitrou (fato gerador) foi proferida em momento posterior ao pedido de recuperação judicial.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Da sistemática de recursos repetitivos – Tema 1.051

Consoante relatado, a Recorrente alega afronta aos artigos 49 e 59 da Lei n. 11.101/2005, ao argumento de que o Tribunal de origem não aplicou corretamente a regra que determina a sujeição dos créditos aos efeitos da recuperação judicial. Afirma que os créditos em questão foram constituídos após o pedido de recuperação judicial e, portanto, deveriam ser considerados extraconcursais, conforme o entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Sustenta que o Tribunal ignorou o fato de que apenas os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial são passíveis de inclusão no plano de recuperação, enquanto aqueles constituídos posteriormente devem ser classificados como extraconcursais, de acordo com o que estabelece o artigo 49 da Lei n. 11.101/2005. Além disso, alega que o artigo 59 da mesma lei prevê que o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, mas não alcança aqueles que surgem após esse marco temporal.

A indigitada questão encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária, portanto, a sua aplicação no caso.

No julgamento dos paradigmas REsp 1843332/RS, REsp 1842911/RS, REsp 1843382/RS, REsp 1840812/RS e REsp 1840531/RS (
Tema 1.051
), o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese no sentido de que “para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”, consoante ementa a seguir transcrita:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. EXISTÊNCIA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, CAPUT, DA LEI Nº 11.101/2005. DATA DO FATO GERADOR. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Ação de reparação de danos pela cobrança indevida de serviços não contratados. Discussão acerca da sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial. 3. Diante da opção do legislador de excluir determinados credores da recuperação judicial, mostra-se imprescindível definir o que deve ser considerado como crédito existente na data do pedido, ainda que não vencido, para identificar em quais casos estará ou não submetido aos efeitos da recuperação judicial. 4. A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito). 5. Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência. 6.
Em atenção ao disposto no art. 1.040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese: Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador
. 7. Recurso especial provido”. (REsp 1843332/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, DJe 17/12/2020). (g.n.)

Impende salientar que, no tocante ao arbitramento dos honorários advocatícios, constou do voto do referido paradigma que o direito à percepção da referida verba sucumbencial nasce com a sentença ou ato jurisdicional equivalente, que é o seu fato gerador, conclusão que se amolda ao entendimento firmado no
Tema 1.051
, isto é, de que “é o fato gerador que define se o crédito é concursal ou extraconcursal”. Confira-se trecho do mencionado voto:

“A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp nº 1.255.986/PR, fixou o entendimento de que o direito à percepção dos honorários nasce com a sentença ou ato jurisdicional equivalente (fato gerador).

Diante disso, no julgamento do REsp n. 1.841.960/SP, perante a Segunda Seção, prevaleceu a tese de que se a sentença que fixou os honorários foi proferida em momento posterior ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dela decorre deve ser caracterizado como extraconcursal (não se sujeita aos efeitos da recuperação), conclusão que se amolda ao entendimento ora esposado de que é o fato gerador que define se o crédito é concursal ou extraconcursal”. (REsp 1843332/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, DJe 17/12/2020). (g.n.)

O órgão fracionário deste Tribunal, por sua vez, entendeu que “o direito aos honorários advocatícios nasce com o provimento jurisdicional, razão pela qual, uma vez fixados em sentença proferida após o pedido de recuperação judicial, constituindo crédito extraconcursal, a ela não se submetem, conforme disciplina do art. 49 da Lei 11.101/2005”.

Assim, observa-se que o aresto recorrido se encontra em conformidade com a orientação da Corte Superior, pois, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que os honorários advocatícios terão natureza extraconcursal se a sentença que os arbitrou (fato gerador) foi proferida em momento posterior ao pedido de recuperação judicial.”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
d
enota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 1.051/STJ
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Especial, por ordem da alínea “b” do inciso I do artigo 1.030 do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pela agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto, CONHEÇO EM PARTE do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2025